Tribunal: TJMT
Processo: 1022816-98.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022816-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. M. F. - CPF: 076.092.181-46 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR - CPF: 941.806.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR - CPF: 941.806.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS INTERNOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a necessidade de reparação na aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos.

2- A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022816-98.2022.8.11.0003

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: L. M. F.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de indenização por dano moral nº 1022816-98.2022.8.11.0003 - 1ª vara cível de Rondonópolis/MT, ajuizado por
L. M. F.
, em que se julgou
“PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por LORENZO MOTTA FAGUNDES, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(id. 2159838214)

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, sustentando para tanto que
“o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Não obstante, a Apelante cumpriu com o contrato firmado com o Apelado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final.”.

De forma subsidiária, requer a minoração dos valores fixados à título de dano moral.

Requerendo o provimento de seu recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 215983827).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

215983834).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 216923679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de indenização por dano moral nº 1022816-98.2022.8.11.0003 - 1ª vara cível de Rondonópolis/MT, ajuizado por
L. M. F.
, em que se julgou
“PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por LORENZO MOTTA FAGUNDES, em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”
(id. 2159838214)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que:

“(...)
passagem no qual o Requerente obteve juntamente a Requerida, continha a SAÍDA E CHEGADA da cidade de origem (Rondonópolis/MT), pois, claro, era muito mais prático e fácil para seu deslocamento. As passagens que o Requerente obteve juntamente a Requerida continham as seguintes datas e destinos. Veja-se: Saindo de Curitiba/PR dia 15/01 às 21:25, e chegada em Rondonópolis às 00:50.

O Requerente ao chegar no aeroporto foi informado que seu voo não desceria em Rondonópolis e sim em Cuiabá. Como assim!? Queria entender o porquê, porém não deram maiores justificativas.

O Requerente estava com dois filhos pequenos, um deles um bebê, como que iriam de Cuiabá à Rondonópolis!? Não explicaram a forma de translado e nem se levariam até Rondonópolis, apenas que teria uma equipe em terra para auxiliar os passageiros.

O Requerente iria chegar na cidade de madrugada com duas crianças com sono e cansadas e – pior – sem saber como iria chegar em sua casa, uma vez que já viu a empresa Requerida finalizando a viagem de taxi, de van, ou não levando; como seria o seu retorno!? GEROU UMA ANSIEDADE GRANDE NA FAMÍLIA, SÓ IRIAM SABER AO CHEGAR EM CUIABÁ.

Nobre Julgador, o Requerente pagou mais caro para sair e chegar em Rondonópolis, já que a passagem aérea com saída de Rondonópolis é muito mais cara comparada a saída da cidade de Cuiabá. Conforme imagem demostrada na imagem abaixo, a passagem aérea com saída de Cuiabá é cerca de 50% mais econômica do que com saída de Rondonópolis, porém, o que prevalece é o conforto do Requerente e tudo que precisa organizar quando sai de casa com crianças, por isso que ESCOLHEU pagar mais caro, para sair de sua cidade, não pegar estrada, menos risco de acidente e menos dor de cabeça. A Requerida vendeu uma passagem mais cara e forneceu um serviço de pior qualidade retendo o valor da passagem do Requerente, que não teve alternativa, além de ser muito mais cansativo. A Requerida não cumpriu com sua obrigação, trocou o voo sem autorização do Requerente e não forneceu outra alterativa para cumprir o dever de transporte aéreo. O Requerente teve que aceitar chegar por Cuiabá para chegar no mesmo dia – PRECISOU ACEITAR. Por fim, o Requerente chegou ao seu destino com quase 12 horas de atraso, pagou a passagem aérea com maior valor; gastou com aluguel de carro, se estressou demais tudo por culpa da Requerida. (...)”
(id. 215984336)

O pedido foi julgado procedente, razão pela qual a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, sob a fundamentação de ausência de ato ilícito, ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, ora Apelada, amolda-se a figura jurídica do consumidor, e a empresa, ora Apelante, a de fornecedor e o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, a responsabilidade da empresa transportadora, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, o art. 734 do CC, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Ao contrário do sopesado pelo apelante, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o atraso ou o cancelamento de voos decorrentes de defeitos na aeronave não constituem força maior, ou caso fortuito, a ensejar a exclusão da responsabilidade do transportador.

De fato, problemas técnicos apresentados na aeronave não podem ser tratados como fato imprevisível, uma vez que sua manutenção deve ser prévia e constante.

Logo, é de se reconhecer a existência de defeito na prestação de serviço pela companhia aérea e a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo transportado.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Transporte aéreo internacional. Atraso e posterior cancelamento de voo. Existência de problemas técnicos que não pode ser considerada caso fortuito ou força maior. Necessidade de manutenção constante. Responsabilidade objetiva da ré-apelante. Inúmeros transtornos sofridos pelos autores-apelados. Manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor - Recurso improvido.”
(Apelação nº 0212045-63.2011.8.26.0100. Rel. J. B. FRANCO DE GODOI. DJ 03.04.2013)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviços - Pane no avião que acarretou o atraso da decolagem e a mudança de aeronave após mais de seis horas de espera no saguão do aeroporto, sem qualquer amparo ou assistência por parte da companhia aérea - A manutenção da aeronave deve ser sempre preventiva, e não no momento em que os passageiros já estão dentro da aeronave, aguardando a decolagem - Dano moral configurado, pois é inquestionável que o passageiro que tem sua viagem atrasada e seus compromissos não cumpridos, pela demora provocada pelo transportador aéreo passa inegavelmente por aborrecimento, transtornos e dissabores - Responsabilidade objetiva, impondo o dever de reparação independentemente de culpa, eximindo-se somente na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO -Indenização devida em razão do atraso no voo - Responsabilidade objetiva da ré - Ausência de prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros - Dano moral configurado - O fato de existirem ações autônomas de cada membro da família não é impedimento para desacolher o pedido da autora, vez que o sofrimento é subjetivo. Todavia, há que se analisar a extensão do dano moral sofrido, individualmente, tendo em vista que se não perquire nesta demanda quais os danos experimentados pelos demais membros da sua família - O valor arbitrado na r. sentença, R$ 18.600,00, excede os padrões adotados por esta c. 23a Câmara e os precedentes do c. STJ - Adequada a redução para R$ 15.000,00, que deve ser atualizada desde o arbitramento (sentença) e acrescido de juros de 1% a partir da citação - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.”
(Apelação nº 0147085-69.2009.8.26.0100. Rel. SÉRGIO SHIMURA. DJ 30.01.2013)

“TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. PROBLEMAS TÉCNICOS. JUROS E CORREÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva (art.
14
do
CDC
). Parte da inexecução da obrigação ocorreu por força maior (furacão), excludente justificável. A falta de atendimento razoável aos tripulantes, problemas na aeronave, atrasos de voo e extravio temporário de bagagem justificam a indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na sentença. A ocorrência de eventual problema técnico na aeronave é fato previsível. Responsabilidade contratual. Juros de mora devidos da citação e correção monetária da data em que arbitrado o valor. Verba honorária mantida (art.
20
do
CPC
). APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível Nº 70050121847, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 12/06/2013)

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“RAC - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDO - REDUÇÃO APENAS DOS DANOS MATERIAIS CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Ausente a comprovação do caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiros ou das vítimas, a empresa de companhia aérea possuiu o dever de reparar pelos danos materiais e moris causados em virtude do cancelamento dos voos contratados pelo consumidor. No caso, houve cancelamento dos voos sem prévia comunicação do consumidor, o qual perdeu a chance de participar de concurso público em outra cidade. 2 - Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da companhia aérea e os prejuízos suportados pelo consumidor, os danos materiais devem corresponder à soma dos gastos comprovadamente tidos em virtude do evento danoso. 3 - A importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) está em simetria com a razoabilidade, mormente se considerar que o consumidor deixou de concorrer ao cargo de engenheiro elétrico da Petrobrás, cuja remuneração inicial era de R$ 6.883,05 (seis mil oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos). 4 - O prequestionamento é ônus da parte e não do julgador.
(Ap 28873/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014)

Assim sendo, a empresa apelante deve responder pelos prejuízos comprovados pela autora, conforme especificado na r. sentença.

Da mesma forma, a apelante deve reparar os aventados prejuízos em razão da ofensa à dignidade do consumidor, bem como ausência do remanejamento do autor e demais consumidores para outra aeronave, a fim de que pudessem chegar ao destino contratado.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DESMOTIVADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo se não comprova a realidade dos problemas meteorológicos e o impedimento do embarque, tem-se por devida reparação dos prejuízos de ordem moral. A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido.”
(Ap 111360/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOOS. DANOS MORAIS. 1. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento de voos internacionais, tem-se por devida reparação dos prejuízos sofridos pelos consumidores. Incidência do artigo 14, do CDC. 2. Hipótese em que os danos morais são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência. A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70058165267 RS , Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2014)

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo. Excludente não verificada. Atraso de cerca de 14 horas no voo contratado. Danos morais. Quantum mantido. Juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde quando fixado o montante indenizatório. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70053569182 RS , Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 19/03/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)

Comprovado, nos autos, o dano moral sofrido pela apelada, resta avaliar o valor da verba indenizatória capaz de compensar os danos sofridos.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Nesse sentido, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual se atentando a tais critérios acima elencados, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se condizente com os fatos postos no presente recurso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024